Tribunal: TJPA
Processo: 0811583-16.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811583-16.2022.8.14.0000

APELANTE: GERSON AUGUSTO DOS SANTOS VARELA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39, §4º DA CARTA POLÍTICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui direito à gratificação natalina (13º salário) e férias acrescidas de 1/3, pelo período em que atuou como Vereador do Município de Marabá.

2.
O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do
décimo terceiro salário
e das férias acrescidas de 1/3, pagos com periodicidade anual. Tema 484 do STF.

3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, trata-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial.

4.

Apelação conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0811583-16.2022.8.14.0000
) interposta por
GERSON AUGUSTO DOS SANTOS VARELA
contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da sentença exarada pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante.

A sentença (Id.
3608946 - Pág. 1/2
) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa corrigido, condenação esta que fica sob condição suspensiva, pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, tendo a vista o benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de estilo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais (...)

Em razões recursais, o Apelante aduz que, apesar de inexistir previsão legal específica quanto ao direito dos agentes políticos de receber o
pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento pela possibilidade.

Aduz, ainda, que há demonstração do direito à percepção das férias acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário do período trabalhado, ainda que sob o regime de subsídio, nos exatos termos do que preveem os artigos 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF, os quais se aplicam ao caso em apreço independentemente da ausência de lei municipal regulando a matéria.
Ao final, pede o provimento da apelação para que seja julgada totalmente procedente a ação de cobrança.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição, por se tratar de matéria de Direito Público.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui direito à gratificação natalina (13º
salário
) e férias acrescidas de 1/3, pelo período em que atuou como Vereador do Município de Marabá.

O art. 39, §4º da CF/88, estabelece que o pagamento dos Agentes Políticos será efetuado por meio de subsídio, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Vejamos:

Art. 39. (...)

§4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e
os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI
.

O mencionado dispositivo deve ser interpretado de maneira sistemática, considerando

os princípios, as normas e os valores jurídicos encartados no texto constitucional. Nesse contexto importa ressaltar que o artigo 39, §3º da CF/88 reconhece uma série de direitos aos ocupantes de cargos políticos previstos no art. 7º da Carta Magna, dentre os quais se encontram o direito a férias e ao 13º salário:

Art. 39. (...).

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria
;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Com efeito, a recebimento do subsídio em parcela única não impede a percepção de garantias constitucionalmente previstas. Nesse sentido, impende ressaltar que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 484), posicionou-se sobre o tema, assentando que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Por oportuno confira-se teor do julgado:

Recurso Extraordinário.
Repercussão Geral
. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle.
Regime de subsídio. Verba de representação, 13º
salário
e terço constitucional de férias
. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2.
O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do
décimo terceiro salário
e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual
. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (RE 650898, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017 (grifei).

No âmbito deste Egrégio Tribunal:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE 13º TERCEIRO, FÉRIAS E 1/3 AOS AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELO ART.7º, VIII E XVII DA CF/88. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 39,§4º DA CARTA POLÍTICA
. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação nº 0006929-85.2016.8.14.0046, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 22.06.2022).

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SECRETÁRIA MUNICIPAL. SUBSÍDIOS. AGENTE POLÍTICO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não do direito a férias e ao 13º salário, relativos ao período em que a parte apelada exerceu o cargo de Secretária Municipal de Municipal de Promoção e Assistência Social.

2. O regime de subsídio não é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal como o 13º salário e o terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Precedente: RE 650.898 (Tema 484).

3. Os direitos sociais – férias e 13º salário – enquanto direitos fundamentais reclamam interpretação apta a lhes conferir máxima efetividade.

4. Quanto as parcelas pleiteadas, atentando para devolução em profundidade da matéria decidida é necessário reconhecer, todavia, que a parte apelada tem direito as férias integrais e proporcionais simples, dada natureza estatutária do vínculo, acrescidas do respectivo terço constitucional, e não dobradas como requerido na petição inicial, sendo igualmente devido os períodos integrais e proporcionais do 13º salário, razão pela qual configurada a reciprocidade sucumbencial.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJPA. 2012.03389178-68, 107.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-05-07, Publicado em 2012-05-14).

Deste modo, são devidas as verbas pleiteadas na ação originária (férias e décimo terceiro salário), uma vez que são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII), como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial.

Assim, assiste razão ao Apelante, devendo a sentença ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

reformando integralmente a sentença
,
para reconhecer o direito do apelante à percepção do 13º salário e
1/3 de férias
, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais, das quais fica isento, por se tratar de condenação da Fazenda Pública e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 3º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023